Tribunal: TJES
Processo: 5003117-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003117-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AURICENA ROSA
AGRAVADO: SABRINA MONICO DIPRE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003117-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AURICENA ROSA

AGRAVADO: SABRINA MONICO DIPRE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

C
uida-se
de recurso interposto em face de decisão na qual fora declarada a incompetência territorial do Juízo
de Colatina/ES para o processamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
c/c partilha de bens manejada pela ora agravante
.

Em suas razões de recurso a recorrente aduz, em suma, que a
“remessa dos autos sem a possibilidade de manifestação da parte Agravante se torna nula, uma vez que incorreu o juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões em erro in procedendo, ou seja, remeteram os autos antes de iniciar o prazo para manifestação”,
violando o direito ao contraditório,
aduzindo, ainda, ser o município de Colatina seu último domicílio com o
de cujus
, genitor da agravada
.

O recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Sem
contrarrazõe
s
,
apesar de devidamente intimada a parte agravada
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003117-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AURICENA ROSA

AGRAVADO: SABRINA MONICO DIPRE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso interposto em face de decisão na qual fora declarada a incompetência territorial do Juízo
de Colatina/ES para o processamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
c/c partilha de bens manejada pela ora agravante
.

Em suas razões de recurso a recorrente aduz, em suma, que a
“remessa dos autos sem a possibilidade de manifestação da parte Agravante se torna nula, uma vez que incorreu o juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões em erro in procedendo, ou seja, remeteram os autos antes de iniciar o prazo para manifestação”,
violando o direito ao contraditório,
aduzindo, ainda, ser o município de Colatina seu último domicílio com o
de cujus
, genitor da agravada
.

O recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Sem
contrarrazõe
s
,
apesar de devidamente intimada a parte agravada
.

Pois bem. De pronto adianto não encontrar razões para
desvencilhar-me da conclusão emanada pelo Juízo primevo
.

O
magistrado
a quo
subsidiou
acertadamente
sua declaração de incompetência no art. 53, inc. I,
alínea b,
do CPC,
o qual dispõe ser o foro competente para o reconhecimento ou dissolução da união estável o
do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz,
inclusive
post mortem
.

Dada decisão decorreu de pleito da parte agravada, ré na demanda de origem, tendo o magistrado lastreado seu entendimento nas provas acostadas aos autos que o levaram a concluir
que
o último domicílio do casal
fora em imóvel localizado
em
São Roque do Canaã/
ES
,
de modo
a atrair a competência então do Juízo de Santa Teresa/
ES
.

A agravante, por sua vez, argui que houve violação ao contraditório
quando da
remessa dos autos do Juízo
de
Colatina/ES
(originário)
ao
de Santa Teresa/
ES
, na medida em que não houvera a oportunidade de se
pronunciar
,
a despeito de encontrar-se
ainda em curso o prazo processual para tanto
quando da indigitada remessa
.

Ocorre que,
não obstante
sua arguição, verifica-se
que
além do magistrado consignar em seu pronunciamento a intimação da ora agravante para
se
manifestar a respeito
da vislumbrada incompetência
, não é possível extrai
r
da documentação colacionada o fiel cenário procedimental afeto ao processo de origem,
não permitindo
a ordem

da
s
cópia
s
d
e meros
excertos
dos auto
s a pretensa compreensão
,
tampouco a alegada violação ao contraditório
.

Como se não bastasse, ainda que assim
o
fosse, relevante asseverar que do material probatório apresentado não
se
mostra
possível afirmar
que o último domicílio do casal tenha sido de fato no município de Colatina/
ES
.

Digo isto porque m
era cópia
de atendimento do falecido em posto de saúde localizado em Colatina/ES, ou mesmo declaração de que era atendido em respectiv
a

unidade
, não se mostra suficiente ao desiderato pretendido pela agravante.

Ademais, como bem aduziu o magistrado
a quo,
a própria agravante relata que havia
m
pertences pessoais seus e do
de cujus

no
imóvel
em que pretende a partilha,
localizado em São Roque do Canaã/
ES
,
situação esta que não corrobora sua pretensa afirmação de que o último domicílio seria em Colatina/
ES
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
União estável
post mortem.
Reconhecimento e dissolução
.
Foro competente.
VIOLAÇÃO AO
Contraditório.

Recurso
CONHECIDO E

im
provido
.

I –
Na ação de reconhecimento ou dissolução de união estável, inclusive
post mortem
, é competente o foro
do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz.

(
art. 53, inc. I,
alínea b,
do CPC
).

I
I
–
A
lém do magistrado consignar em seu pronunciamento a intimação da
recorrente
para
se
manifestar a respeito
da vislumbrada incompetência
do Juízo para processamento e julgamento da demanda
, não
fora
possível extrai
r
da documentação colacionada o fiel cenário procedimental afeto ao processo de origem,
não permitindo
a ordem

da
s
cópia
s
d
e meros
excertos
dos autos
a
compreensão
d
a alegada
violação ao contraditório
.

I
II –
D
o material probatório apresentado não
fora
possível concluir que o último domicílio do casal tenha sido de fato no município de Colatina/
ES,
até mesmo porque
m
era cópia
de atendimento do falecido em posto de saúde localizado
naquela municipalidade
, ou mesmo declaração de que era atendido em respectiv
a

unidade
, não se mostra suficiente ao desiderato pretendido pela agravante
.

I
V
-
Recurso
conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.